Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717977-65.2018.8.07.0000 RECORRENTES: MATA DO ALGODAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRO RECORRIDO: LEONARDO RIZZO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é o recurso cabível para impugnar decisão interlocutória que versa sobre prescrição ou decadência, por ser pronunciamento sobre o mérito. 2. Na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, não se aplica o disposto no artigo 85, § 2o, mas sim no artigo 85, § 8o, do CPC. 3. O disposto no artigo 206, § 5o, do Código Civil diz respeito a dívidas líquidas constantes de documento particular. Tratando-se de dívidas ilíquidas, a prescrição segue a regra geral do art. 205 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Preliminar de inadequação do recurso rejeitada. Unânime Os recorrentes apontam violação artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003